Tribunal: STF
Processo: HC 99271
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL. 
   NULIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RÉU REPRESENTADO POR MAIS DE 
   UM ADVOGADO COM IDÊNTICOS PODERES. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE 
   JULGAMENTO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO. AUSÊNCIA DE 
   SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. 
   NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. ORDEM DENEGADA. 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - Se a parte intimada tem mais de um 
   advogado constituído nos autos e a publicação mencionou o nome de 
   um deles, o ato intimatório é de todo eficaz. Precedentes. 
II - 
   Na ausência de comprovação de que o advogado manifestou 
   oportunamente o seu interesse em realizar sustentação oral, 
   torna-se impossível aferir eventual violação ao princípio da 
   ampla defesa.    
III - Ordem denegada.